Tribunal: TJDFT
Processo: 0713575-70.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ART. 373 DO CPC. DANO MATERIAL E DANO MORAL. CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré/recorrente contra sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-la ao pagamento da quantia de R$5.010,73 (cinco mil e dez reais e setenta e três centavos) a título de danos materiais, bem como R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais. O Juízo de origem concluiu que houve falha na prestação de serviços da recorrente quando não permitiu o embarque do recorrido no trecho Lisboa-Brasília em 22/08/2021, razão pela qual a condenou no pagamento de danos materiais e morais em favor do recorrido, considerando que a situação vivenciada ultrapassou o mero aborrecimento do cotidiano e, portanto, revela-se suficiente para atingir os direitos da personalidade do consumidor.
3. Alega, como razões de reforma da decisão recorrida, que não haveria comprovação de que o passageiro estaria no aeroporto para embarque no dia 22/08/2021. Sustenta que o bilhete estaria disponível para uso, por isso não teria praticado nenhum ato ilícito. Defende que não seria devido nenhum valor, eis que não teria cancelado o bilhete de volta do recorrido, tampouco existiria algum fato apto a ensejar a reparação por danos morais.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, reduzir o valor da condenação por danos morais.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 32389999.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990), isto porque diversos julgados afirmam que a matéria deve ser tratada com fundamento nos tratados internacionais. Contudo, o Tema 210 do STF, o RE 636331 que foram os paradigmas tratam apenas de extravio de bagagem, razão pela qual esta decisão tomou por base o CPC, CC e CDC.
7. Conforme a inteligência do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
8. Percebo que a recorrente não se desincumbiu do seu ônus processual, uma vez que a tabela sistêmica de informações colacionada na contestação ID. 32389983 – Pág. 2, não é apta para comprovar o alegado. O documento não foi anexado integralmente, sendo insuficiente para fundamentar o “decisum”.
9. Desse modo, concluo que houve falha na prestação de serviços da recorrente quando impediu o embarque do recorrido no dia 22/8/2021 (Art. 14 do CDC).
10. DO DANO MATERIAL. Nos artigos 402 e 403, do Código Civil, encontra-se o critério para o ressarcimento dos prejuízos materiais que compreende os danos emergentes (diminuição patrimonial ocasionada) e os lucros cessantes (frustação da expectativa de um lucro esperado), sendo necessária a comprovação da efetiva perda patrimonial.
12. No caso em apreço, observo que o recorrido se desincumbiu do seu ônus processual e comprovou o dano material invocado quando apresentou, ID. 32389961, o recibo de compra do novo bilhete no valor €690,00 (seiscentos e noventa euros), no mesmo dia 22/08/2021. Dessa forma, tenho que não há motivo para reforma da decisão em relação a este tópico.
13. DO DANO MORAL. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto.
14. Compete ao Juízo de origem fixar o valor do dano moral, com fundamento nas provas, nas circunstâncias e nuances do caso concreto. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato, principalmente quando se analisa eventual condenação por dano extrapatrimonial.
15. Na hipótese, vislumbro que houve ofensa aos direitos da personalidade do recorrido, pois devido a falha na prestação de serviços da recorrente e consequente adiamento do seu retorno para Brasília, sem nenhuma assistência, o recorrido, idoso de 89 (noventa e nove) anos, somente conseguiu chegar ao seu destino quatro dias depois do previsto. Desse modo, concluo que os fatos, de forma presumida, provocaram desorganização do planejamento e da rotina do recorrido, não podendo a situação ser classificada como mero dissabor do cotidiano.
16. Nesse trilhar, constato que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito das partes devendo ser mantido nos seus exatos termos.
17. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO.
18. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.